Tribunal: TJPA
Processo: 0808539-64.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808539-64.2021.8.14.0051

RECORRENTE: RAULTSHANI WIVERTON CANTO FAVACHO, MATHEUS SILVA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CP. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONUNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
manutenção da decisão de pronúncia.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.
Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos;

III -

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Exame de Necropsia Legal nº 2021.04.000174-TAN (Id 78268178), no corpo da vítima Frank Relle Castro da Silva; Anexo ao Laudo 2021.04.000174-TAN (balística) – Id 78268179; e documentos anexados ao Inquérito Policial, evidências que se aliam às provas orais carreadas ao acervo processual, que evidenciam os indícios suficientes de autoria, como as declarações prestadas;

IV -
Das provas produzidas nos autos, sobretudo dos depoimentos das testemunhas, extrai-se indícios suficientes de autoria em relação aos três acusados, dentre eles os ora recorrentes, Raultshani Wiverton Canto Favacho e Matheus Silva Ferreir, os quais agiram, em tese, como autores mediatos dos fatos, ao passo que Daniel Calazans de Lima como autor imediato, executor da vítima.

Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RAULTSHANI WIVERTON CANTO FAVACHO e MATHEUS SILVA FERREIRA
,
inconformados com a decisão que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 29, ambos do CP, manejaram o presente Recurso em sentido Estrito, objetivando a reforma decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Em suas razões, a defesa dos recorrentes alegou insuficiência de provas e indícios de autoria delitiva, pugnando pela despronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do CPP, aduzindo que a prova produzida em juízo é precária para embasar o decreto condenatório.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 16146554)

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 16259767).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo
,
verbis
:

Noticiam os autos que no dia 15 de agosto de 2021, por volta de 03h, em via pública, especificamente no Campo do Mangueirão, situado na Rodovia Estadual PA431, Bairro Central, em Mojuí dos Campos/PA, DANIEL CALAZANS DE LIMA, MATHEUS SILVA FERREIRA e RAULSTSHANI WIVERTON CANTO FAVACHO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus necandi, eivados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de FRANK RELLE CASTRO DA SILVA. Segundo narrado na peça investigativa, no horário e local supramencionados, a vítima e os denunciados participavam de um evento realizado no “Campo do Mangueirão”. FRANCK estava acompanhado por sua namorada, Viviane Araújo Marques, e, em dado momento, o denunciado MATHEUS, que estava acompanhado dos demais denunciados, desferiu um tapa forte na costa de VIVIANE. No intuito de defender sua companheira, FRANCK iniciou uma briga, dando um soco no rosto de MATEUS. Os demais denunciados, DANIEL CALAZANS e RAULSTSHANI, também se envolveram, acarretando uma discussão generalizada entre estes e FRANK, ocasião em que os seguranças do evento foram acionados e os envolvidos retirados do local. Nesse momento, ainda eivados pelo sentimento de vingança, os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima, ocasião em que MATHEUS, então, forneceu a chave de sua motocicleta a RAULTSHANI para que conduzisse DANIEL até a sua residência, a fim de que este buscasse uma arma de fogo. Ao retornarem ao evento, já do lado de fora, DANIEL desceu da motocicleta, andou em direção à vítima FRANK e efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-o no lado esquerdo da região torácica. Devido à gravidade da lesão, a vítima evoluiu a óbito. Por fim, o executor do crime, DANIEL CALAZANS, após a prática delitiva, evadiu-se para local incerto e não sabido. O laudo necroscópico (laudo nº 2021.04.000174-TAN, ID 54767379 – pág. 02/03) atestou que a vítima FRANK RELLE CASTRO DA SILVA possuía ferida pérfuro-contusa, com 0,8 cm de diâmetro, constituindo entrada de projétil de arma de fogo, razão pela qual faleceu devido a anemia aguda”. Assim agindo, os acusados foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nesses termos,
o juízo pronunciou os recorrentes

como incursos nas penas

do artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 29, bem como, com o artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990. Irresignados, manejaram os presentes Recursos em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA IMPRONUNCIA DE
RAULTSHANI WIVERTON CANTO FAVACHO e MATHEUS SILVA FERREIRA

As defesas requerem a impronúncia dos recorrentes, ao aduzir que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Exame de Necropsia Legal nº 2021.04.000174-TAN (Id 78268178), no corpo da vítima FRANK RELLE CASTRO DA SILVA; Anexo ao Laudo 2021.04.000174-TAN (balística) – Id 78268179; e Documentos anexados ao Inquérito Policial, evidências que se aliam às provas orais carreadas ao acervo processual, que evidenciam os indícios suficientes de autoria, como as declarações prestadas por WILSON CASTRO DA SILVA, irmão da vítima, que relatou:

“estava no local... a festa foi em Mojuí dos Campos, no campo do Nogueirão... estava em casa quando seu irmão o chamou para ir nesta festa... por volta das duas ou três horas da madrugada tinha acontecido uma discussão...seu irmão FRANK, queria brigar com os seguranças que estavam na festa... os seguranças seguraram seu irmão, e falou para soltá-lo que não ia rolar confusão... o motivo da confusão foi por conta de um rapaz ter batido na costa da mulher de seu irmão através de uma lona... a festa era cercada por lonas, no campo do Nogueirão... no momento em que iam saindo da festa, DANIEL CALAZANS “varou” por trás de uma lona, e efetuou um disparo com revólver... não sabe qual era o revólver que DANIEL usou para atirar em seu irmão... no momento em que DANIEL atirou em seu irmão, correu para cima de DANIEL...
seu irmão caiu do lado de MATHEUS... MATHEUS e RAUL estavam no meio da confusão
... DANIEL apontou a arma para ele dizendo que não era para ir atrás, ou iria ser atirado também...
RAUL foi buscar com DANIEL o revólver
... não sabia que ele iria efetuar o disparo em seu irmão, porque eles já estavam saindo da festa para ir para casa... após o tiro, retornou para prestar socorro ao seu irmão... levou-o para o hospital do Mojuí, e de lá vieram para UPA, e já na UPA receberam a informação do óbito... estavam ele, seu irmão FRANK, sua ex-companheira Poliana, e a mulher de seu irmão chamada Viviane... quando olhou para trás,
tinham quatro pessoas correndo em direção a ele e seu irmão... sabe que entre essas pessoas tinha MATHEUS, RAUL e DANIEL que saiu de trás da lona...
viu no momento que DANIEL atirou em seu irmão, e estava ao lado... DANIEL falou “não corre atrás de mim, se não vou te atirar”... DANIEL tentou atirar nele e a arma falhou...
FRANK falou que MATHEUS quem tinha batido em Viviane
... nem ele e nem seu irmão estavam armados... seu irmão não bateu em DANIEL e nem o atacou antes do tiro... não é verdade que DANIEL devia R$ 300,00 a título de drogas... seu irmão não era traficante QUE ele e FRANK tinham vindo do garimpo, onde trabalhavam, em Água Branca... não é envolvido com drogas, mas já se envolveu anteriormente por seis meses... está preso por um homicídio de Manaus... está aguardando o júri do seu processo... a morte de seu irmão não tem nada a ver com facções ou drogas... estava próximo e não viu em nenhum momento ameaças, e não entende também o motivo dele ter atirado em seu irmão... acredita que a motivação foi essa confusão gerada no decorrer da festa... os acusados estavam drogados... os acusados são usuários de drogas... não usa drogas há dois anos... os acusados não são envolvidos com tráfico, mas são usuários...
DANIEL e RAUL buscaram a arma, e não sabe se MATHEUS auxiliou fornecendo o veículo... soube depois que buscaram a arma na casa de DIEGO, primo de DANIEL para matar FRANK... não viu a empurrada em Viviane, e que foi seu irmão quem lhe contou... não brigou com ninguém na festa
... FRANK já tinha sido preso por tráfico, mas eles se aquietaram quando vieram para o Pará... tinham se envolvido no tráfico quando estavam em Manaus, e era recente, tendo passado seis meses na vida de traficância... aqui, no Pará, não tinham nenhuma passagem... em Manaus tinham envolvimento com Comando Vermelho, mas aqui não... não trouxeram e nem venderam drogas aqui... quando vieram para cá, a sua mãe abriu um lanche e eles trabalhavam com lanche... foi no tempo em que seu irmão foi preso em Manaus, aí voltou em 2018 para Manaus, e foi quando acabou o processo do seu irmão que vieram embora para o Pará... em 2019 arrumou trabalho com seu primo, em uma distribuidora de gás, até que um amigo seu do garimpo, para quem entregava gás, conseguiu trabalho no garimpo para ele... não tem nenhuma “bronca” desse passado para justificar a morte de seu irmão... não devia ninguém de Manaus para justificar a morte... o motivo foi a confusão com Viviane... não estavam armados, e nem bateram em ninguém... quando seu irmão estava sendo velado, foi prestar depoimento e foi preso... sua família sofreu bastante... seu irmão deixou uma filha pequena que mora em Manaus, e a quem ele ajudava...”

De acordo com os relatos de VIVIANE ARAÚJO MARQUES, namorada da vítima:

“foi para festa com FRANK, com POLIANA e WILSON...
os problemas começaram quando um rapaz deu um tapa em suas costas... estava de pé, e o tapa foi forte, e a assustou..... quem desferiu este tapa foi MATHEUS
... não sabe o motivo porque isso começou... MATHEUS não passou a mão na sua bunda, ele deu um tapa em suas costas...
a partir daí, FRANK foi procurar quem era, e começou a briga... FRANK brigou com MATHEUS... FRANK deu um soco em MATHEUS...
não viu este momento do soco de FRANK em MATHEUS... não sabe quem é DANIEL BRITO... não viu DANIEL BRITO dar um soco em MATHEUS.....m disse isso a ela foram as pessoas do Mojuí...
acabou a festa, eles saíram, e RAUL foi para cima de FRANK... daí foi tudo muito rápido, e viu FRANK cair no chão após os barulhos da pistola..... quem estava com a arma e matou FRANK foi DANIEL CALAZANS... não viu ele atirando... viu quando RAUL foi abordar FRANK, brigando... RAUL estava com DANIEL... ficaram dando socos e chutes um no outro... se afastou, e um tempo depois que veio o tiro... quando se afastou, parou de olhar a briga... na briga estavam DANIEL e RAUL contra FRANK...
não viu MATHEUS... WILSON correu para a briga para ajudar FRANK...
viu RAUL e DANIEL brigando com FRANK, e na sequência escutou o tiro mas não estava olhando... não viu em que parte do corpo foi o tiro, só viu ele caindo no chão e chamando “Wilson, Wilson...”... os acusados correram.....quem estava ao redor, disseram que DANIEL CALAZANS foi quem atirou... POLIANA foi quem disse quem atirou...
não viu MATHEUS lá fora na confusão... só viu MATHEUS na hora da confusão dentro da festa... depois não chegou a ver MATHEUS dentro da festa... não sabe se MATHEUS estava com RAUL e DANIEL... acha que tudo foi pelo tapa em suas costas, que ela foi e disse para FRANK sobre o tapa e FRANK foi saber quem era... não tinha problemas anteriores de FRANK com este pessoal... não sabe do envolvimento de FRANK com drogas... FRANK trabalhava e ajudava a mãe com churrasquinho aos finais de semana... FRANK tinha uma filha... não sabe do envolvimento de FRANK com drogas, e não sabe se ele era usuário... não é usuária... só conhecia os acusados de ver nas festas e não sabe se eles têm envolvimento com drogas... não sabe dizer como DANIEL e RAUL entraram na confusão depois do tapa em suas costas... não conhece DANIEL BRITO, mas estava com eles... foi FRANK que bateu em MATHEUS, pois foi o que disseram a ela... não sabe da participação de DANIEL BRITO na história... não sabe de nenhum outro motivo que não seja o tapa nas costas dela... não sabe se tinham problemas antes...
a confusão começou nesse momento e não teve brigas antes... quando saíram, foi RAUL que foi pra cima de FRANK, mas não viu quando DANIEL chegou para dar o tiro...
só ouviu o tiro, mas não viu... sobre DANIEL ter atirado, foi o que lhe falaram... viu RAUL e FRANK brigando... WILSON falou que tinha sido DANIEL lá no IML... no dia anterior, tinham acabado de comprar uma geladeira e uma máquina de lavar para morarem juntos...”.

A testemunha compromissada ROSÉLIO CAJADO PONTES, declarou em juízo:

“(...) a confusão começou aproximadamente às 02h45min... a confusão começou entre FRANK (vítima) e DANIEL (acusado)... o motivo ... teria ouvido falar, foi por conta de DANIEL ter empurrado uma menina e FRANK não teria gostado... houve diversas “conversas” sobre a motivação, incluindo ... DANIEL teria passando a mão na “bunda” da namorada de FRANK, ... DANIEL estava devendo FRANK, e ... FRANK teria dado um tapa na costa de DANIEL (...) ouviu no bar sobre a motivação ser sobre a namorada... houve essas três versões sobre a motivação do fato...(...) as testemunhas ... estavam lá foram contaram ... DANIEL e RAULTSHANI tinham ido buscar a arma do crime... não sabe quem emprestou a moto para irem buscar a arma... só ouviu boatos, mas não tem certeza...”.

Por sua vez,
LINDALVA DE SOUSA CASTRO,
mãe da vítima, afirmou em juízo:

“
quem matou seu filho foi um rapaz que nunca viu, DANIEL CALAZANS... não sabe reconhecer os acusados por foto... algum dos acusados deu um “murro” na costa de VIVIANE por trás de uma lona, e aí teve uma briga... um outro Daniel deu um murro na boca de DANIEL CALAZANS, mas hoje (dia da audiência) soube que foi “o seu menino” FRANK quem deu este murro em quem bateu na costa de VIVIANE, que seria MATHEUS... seu filho tinha 26 anos... era separado da mulher... tinha uma filha de sete anos em Manaus... só sabe da situação com VIVIANE... não sabe sobre alguém dever dinheiro para FRANK... não sabe dizer sobre o envolvimento de seu filho com tráfico de drogas na cidade (...) DANIEL CALAZANS foi quem matou seu filho, e lhe disseram que FRANK ainda chamou seu irmão WILSON, já ferido, e disse “foi DANIEL CALAZANS quem me atirou”... o motivo só tem essa situação de Viviane... não sabe sobre outros boatos acerca da motivação... o tiro foi nas axilas...(...)”.

Por seu turno, os acusados Daniel Calazans de Lima e Raultshani Wiverton Canto Favacho, mesmo foragidos, de forma virtual prestaram seus interrogatórios, e fizeram uso do direito de silêncio, enquanto o acusado Matheus Silva Ferreira se fez presente em Juízo, negando sua participação nos fatos, conforme consta de seu depoimento:

“dia 14 era seu aniversário, e estava em casa brincando com sua família, aí umas 21h para 22h sua irmã o chamou para ir a esta festa que estava ocorrendo... foram à festa ele, sua irmã, o marido da sua irmã e WENDE, sua namorada... quando chegou à festa, avistou RAUL um pouco “bebido”... deu a moto à RAUL porque ele conhecia o dono da moto... entrou para dentro da festa... estava lá, bebendo, e depois RAUL e DANIELZINHO entraram e ficaram um pouco afastado de onde eles estavam... entre às 02h30min e 03h00 saiu para urinar, já estava um pouco bêbado e escorou na lona pensando que não ia dar em nada... quando entrou para a festa novamente pegou um “murro”, o qual não estava esperando, de DANIEL FARIAS... quando ia partir para cima dele, sua irmã o segurou e disse que não era para ele brigar não... ficou um pouco lá fora, e depois foi embora à pés com sua mulher... só conhece DANIEL de vista, e RAUL do time de futebol, o qual jogam juntos... a moto já estava com RAUL antes da confusão, e deu a ele pois já estava um pouco “chapado”/bêbado, e ele conhecia o dono da moto... a confusão foi dentro da festa... quem deu o “murro” foi DANIEL FARIAS e espocou a sua boca... DANIEL FARIAS estava junto com WILSON e FRANK... não sabia o motivo de estar apanhando... depois da confusão, foi embora para casa pois sua mulher chamou... levou meia hora andando à pés para sua casa... só soube o que houve depois quando a polícia foi à sua casa... conhece DANIEL e RAUL, e tem mais intimidade com RAUL... deu a moto para RAUL antes da confusão... quando deu a chave, não tinha ocorrido nenhuma briga ainda, e entregou só porque estava bêbado. (inaudível)... ninguém estava vendendo drogas na festa... ninguém devia dinheiro um para o outro... não sabe porque RAUL e DANIEL foram falar com FRANK... não pediu para RAUL e DANIEL falarem com FRANK... depois foi embora, a pé... não chegou a ver o disparo... RAUL ficou a moto... não sabe se ele devolveu a moto à NALDO... já tinha ido embora quando houve a briga... depois soube que DANIELZINHO matou FRANK... não sabe sobre a participação de RAUL no crime... não sabe sobre o motivo de DANIELZINHO matar FRANK... nunca viu DANIEL armado... não joga bola com DANIEL... não sabe dizer quem viu DANIEL matar FRANK... ninguém falou sobre os possíveis motivos, e nem boatos envolvendo droga e dinheiro... não faz a mínima ideia do motivo por qual DANIEL matou FRANK... falou que chegou às 05h00min porque estava bêbado, mas acredita que chegou mais cedo... o crime ocorreu bem antes... na hora do crime não estava mais na festa... falou a hora errada porque estava bêbado... do Nogueirão para sua casa leva umas “meia hora”... não tinha conhecimento de problemas de RAUL e DANIEL com a vítima... não tinha nenhum problema com a vítima... sua mãe trabalha na prefeitura da cidade, em um colégio... trabalha de ajudante de pedreiro com o primo da sua mulher... nunca teve problemas nem com os acusados e nem com a família da vítima... depois dos fatos só viu RAUL na cidade, mas não viu DANIEL... RAUL continua morando na cidade... a moto era de NALDO... não tem carteira de motorista. (...)”.

Na espécie, em que pese a negativa por parte da defesa dos recorrentes, verificou-se, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e materialidade delitivas, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

Conforme ressaltado pelo juízo
a quo
, das provas produzidas nos autos, sobretudo dos depoimentos das testemunhas, extrai-se indícios suficientes de autoria em relação aos três acusados, dentre eles os ora recorrentes, Raultshani Wiverton Canto Favacho e Matheus Silva Ferreir, os quais agiram, em tese, como autores mediatos dos fatos, ao passo que Daniel Calazans de Lima como autor imediato, executor da vítima. E, ainda, como bem consignado pelo magistrado:

“Quanto a conduta de Raulstshani Wiverton Canto Favacho entendo importante que todas as testemunhas oculares, e, as de ouvir dizer, que foram inquiridas em Juízo o colocam desde o início da confusão junto com o autor imediato dos fatos, sendo que existe sim a real possibilidade de que ele tenha utilizado o veículo lhe cedido pelo terceiro denunciado para auxiliar efetivamente o autor dos disparos tanto em buscar a arma de fogo quanto lhe tirar do local dos fatos, por isso, entendo demonstrados os indícios suficientes de autoria, já que repito além de participar de toda a confusão estava junto com o autor do disparo de arma de fogo o tempo inteiro (conforme testemunhas). A última questão a ser analisada é a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado Matheus Silva Ferreira, pois, como indicou a sua defesa testemunha não afirmaram tê-lo visto no momento do tiro, mas com todo respeito que é merecedor o Nobre Advogado do réu, não se pode confundir indícios com certeza de autoria. Feita essa ressalva não posso ignorar que toda a confusão que levou a briga, ao disparo de arma de fogo e a morte da vítima, se iniciou, segundo as testemunha com a conduta do acusado Matheus que teria “acertado um soco” nas costas da namorada do morto, além disso, seria coincidência demais ele estar junto com os outros dois envolvidos no fatos, e, antes de tudo ter cedido um veículo “que a ele foi confiado” simplesmente porque o outro réu conhecia o dono da moto. Anoto que sua tese aqui pode cair por terra, pois, ele teria feito isso sem autorização do veículo, o que foge da normalidade de um homem médio, por fim, cabe ser mencionado que se os outros não tivesse aludido veículo talvez a arma de fogo não teria sido buscada e a vítima ainda estaria viva, por isso, existe sim a meu ver indícios suficientes de autoria de que todos os três acusados tiveram participação nos fatos da forma como indicada pela acusação”.

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio qualificado. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Mantida a pronúncia dos recorrentes.

Com efeito, conveniente asseverar que, nesse momento processual, a admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, como requerem os recorrentes, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa. Na presente fase, somente poderia ser afastada a pronúncia quando ausentes, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador.

Como bem asseverado pelo
Parquet
, em sua manifestação:
“
exsurge daí que a prova testemunhal produzida em juízo é suficiente para embasar a decisão de pronúncia em desfavor dos acusados uma vez que nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate. Destarte, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, pois o magistrado decidiu de forma fundamentada, demonstrando suficientemente a materialidade e os indícios de autoria no decisum objurgado. Portanto, considerando os elementos de prova constantes nos autos, impõe-se a manutenção da r. decisão de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença se manifestar sobre todos os termos da acusação, em obediência ao disposto no art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/88”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024